Tribunal: TCU
Processo: 012.026/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1597/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 17 e 23, inciso I, 26, 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) Conhecer das solicitações de parcelamento apresentadas pelos Srs. Luiz Clark Soares Maia (CPF XXX.065.774-XX) e Inácio Bento de Morais Junior (CPF XXX.876.594-XX) e deferir o pedido para pagamento das multas em 10 (dez) e 36 (trinta e seis) parcelas mensais sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento da 1a parcela, vencendo as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias, na forma estabelecida no Regimento Interno; b) Alertar esses responsáveis que os comprovantes dos pagamentos deverão ser encaminhados ao TCU para fins de registro nos autos; c) Informá-los, ainda, que a falta de pagamento de qualquer parcela da dívida importará no vencimento antecipado do sado devedor, nos termos no art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, com a consequente remessa do processo para cobrança judicial; e d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.026/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.862/2008-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Inacio Bento de Morais Junior (XXX.876.594-XX); Luiz Clark Soares Maia (XXX.065.774-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando Inacio Bento de Morais Junior; Manoel Gomes da Silva (2057/OAB-PB), representando Carlos Pereira de Carvalho e Silva; Antonio Newton Soares de Matos (22998/OAB-BA), representando Via Engenharia S. A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.